Tribunal: TJDFT
Processo: 0700753-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. COBRANÇA DE JUROS. CABIMENTO. VERBA ACESSÓRIA. HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOBRE HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. “BIS IN IDEM”. INOCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Executado contra decisão proferida em cumprimento de sentença.
2. No acórdão em execução restou consignado que o valor a ser restituído ao Autor deve ser acrescido de correção monetária pelo INPC, nada mencionando sobre os juros. Todavia, constou da parte final do acórdão que a sentença estava mantida quanto aos demais termos. 2.1. Na sentença, por sua vez, foram fixados juros de mora de 1% a partir da citação, de modo que os juros inseridos nos cálculos apresentados pelo Exequente, ao contrário do alegado pelo Agravante, estão em consonância com o título executivo judicial. 2.2. Ainda que os juros não fossem expressamente mencionados, sabe-se que são acessórios que acompanham o principal, independentemente de expressa manifestação na decisão exequenda, consoante o art. 322, §1o, do CPC: Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.
3. A multa e os honorários da fase de cumprimento de sentença, no caso de não pagamento voluntário, possuem expressa previsão legal no art. 523, §1o, do CPC. 3.1. É possível a incidência dos honorários da fase de cumprimento de sentença sobre honorários fixados na fase de conhecimento, uma vez que aqueles incidem sobre a totalidade do valor executado, não configurando “bis in idem”, visto que são concernentes a fases distintas do processo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.